Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019716-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ALBERTO MICHELOTTO - CPF: 405.996.801-30 (RECORRENTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), NAYARA MARTINS KUROYANAGI - CPF: 054.037.341-98 (ADVOGADO), JESUS SOARES DE SOUZA FILHO - CPF: 227.135.301-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1019716-49.2019.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAULO ALBERTO MICHELOTTO

Recorrido(s):

JESUS SOARES DE SOUZA FILHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE VEÍCULOS – VERSÕES CONFLITANTES DOS ENVOLVIDOS – CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito, onde a parte Recorrente alega que seu veículo foi abalroado por veículo da Recorrida, pugnando, assim, pela procedência de danos morais e danos materiais.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que as partes envolvidas apresentaram versões conflitantes para o fatídico, de onde defende o autor que já estava na rotatória quando foi abalroado pelo veículo do Reclamado, sendo, portanto, culpa da Recorrida, enquanto que esta defende a culpa do próprio Recorrente, que entrou na rotatória quando o Reclamado estava em transição.

Desta feita, em se tratando de fato constitutivo do direito pleiteado, cabia a parte Recorrente comprovar a culpa da Recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus este, porém, que não se desincumbiu.

Ao observar as fotos juntadas, bem como, a disposição dos veículos, como bem pontuado em sentença, é impossível que o veículo do Autor já estivesse terminando a rotatória quando foi abalroado pelo Reclamado.

É impossível a versão do Autor, tendo em vista que a rotatório de onde o Reclamado estava vindo era muito mais extensa, e para ter atingido o veículo do Autor, este já estaria em mais da metade do caminho quando o Autor adentrou na rotatória.

Quanto ao boletim de ocorrências, único documento que indica a culpa da Recorrida, saliento ser o mesmo insuficiente para comprovar o alegado, na medida em que abarca apenas a sua versão ao fatídico, tratando-se, assim, de documento unilateral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida. (TJMT, Apelação n° 1004706-73.2018.8.11.0041)

No caso em específico, o ônus da prova é de quem alega, não sendo relação consumerista, de onde, o autor não conseguiu demonstrar
de forma inequívoca a culpa do reclamado.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022